Tribunal: TJSP
Processo: 1090644-41.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE AS LESÕES DECORRERAM DO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NOTICIADO NOS AUTOS. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR EXAME MÉDICO. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO LAUDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO LAUDO.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE AS LESÕES DECORRERAM DO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NOTICIADO NOS AUTOS. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR EXAME MÉDICO. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO LAUDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO LAUDO. DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33229
Registro: 2020.0000553992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090644-41.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada MAYARA SILVA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33229
Apelação Cível no 1090644-41.2015.8.26.0100 -Voto no 33229
2
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: MAYARA SILVA DE OLIVEIRA
Comarca: São Paulo F. Central - 14a Vara Cível
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CONJUNTO
PROBATÓRIO
QUE
COMPROVA
QUE
AS
LESÕES
DECORRERAM
DO
ACIDENTE
AUTOMOBILISTICO
NOTICIADO NOS AUTOS. INVALIDEZ PERMANENTE.
GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR EXAME
MÉDICO. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO LAUDO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A FUNDAMENTAÇÃO
E CONCLUSÃO DO LAUDO. DECISÃO PROFERIDA EM
CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
VERIFICADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À
RÉ.
INTELIGÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
VERBA
HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação da ré (fls. 156/162, com preparo recolhido às fls.
163/165), interposta contra a r. sentença de fls. 143/145, proferida pela MM. Juíza Marcia
Tessitore, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório DPVAT, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de cobrança e extinto o feito,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
e condeno a ré ao pagamento de R$ 843,75, a ser atualizado a partir da data do acidente 1
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, arcarão a Autora e a Ré, cada uma, com o pagamento de 50% das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade judiciária da autora, conforme o §3o do art. 98”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33229
Apelação Cível no 1090644-41.2015.8.26.0100 -Voto no 33229
3
Vieram embargos de declaração da ré (fls. 148/152), que foram rejeitados
(fls. 153).
No apelo a ré busca a improcedência da ação. Sustenta, em síntese, que não
restou comprovado o nexo causal entre a lesão noticiada e o acidente automobilístico.
Argumenta que a decisão proferida pautou-se apenas na conclusão da perícia médica
judicial, não tendo o julgador fundamentado o seu entendimento. Diz que o magistrado não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, nos termos do artigo 489, IV, do
CPC. Aduz que o autor decaiu da maior parte de seu pedido, devendo arcar com a
integralidade da sucumbência e, subsidiariamente, pede a redução dos honorários
advocatícios. Requer provimento ao recurso, com prequestionamento da matéria discutida
nos autos.
O recurso é tempestivo (fls. 155/156) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Contrarrazões da autora às fls. 173/175.
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
Trata-se de ação de cobrança de indenização oriunda do seguro obrigatório
DVAT, julgada parcialmente procedente.
A ré apela aduzindo, essencialmente, a ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre as lesões e o acidente noticiado, argumento que não se sustenta.
A peça inicial veio acompanhada do boletim de ocorrência da Policia
Militar, elaborado no dia dos fatos (fls. 17/20), do qual é possível se extrair que a autora é
uma das pessoas envolvidas no sinistro (fls. 18) e foi socorrida pelo SAMU com corte no
joelho esquerdo e dores na perna direita (fls. 19), não tendo a ré impugnado tal documento.
Restando comprovada ocorrência do acidente, bem como as lesões dele
decorrentes, a autora tem direito à indenização do seguro DPVAT, que deve se fixada de
acordo com o grau da incapacidade, nos termos da Súmula 474, do STJ, apurado
especialista.
Determinada a produção da prova pericial médica, foi ela realizada junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33229
Apelação Cível no 1090644-41.2015.8.26.0100 -Voto no 33229
4
IMESC/São Paulo (fls. 128/133), anotando o d. perito no laudo que: “ Após análise
criteriosa do histórico, documentação médica e exame clínico especifico foi possível
estabelecer NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos narrados e a fratura apresentada”
(fls. 131). Ainda, o profissional médico conclui: “Quanto ao DANO PATRIMONIAL
FÍSICO do Autor tomando como referência a tabela DPVAT, podemos estimar em 6,25%”
(fls. 132).
O laudo médico pericial mostra-se coerente com a lesão descrita no boletim
de ocorrência de fls. 17/20, em que a conclusão do expert está baseada na documentação
apresentada pela autora no dia da pericia e no exame físico ortopédico realizado,
concluindo de forma categórica que há nexo causal entre as lesões e o acidente.
Por outro lado, a ré não trouxe qualquer argumento capaz de enfraquecer o
laudo pericial, motivo pelo qual deve a conclusão do laudo permanecer, já que não foi
contrariada por nenhum outro elemento de prova.
A insurgência, pura e simples, contra a conclusão do expert, sob o
fundamento de que ela é omissa, sem qualquer indício de falha técnica no laudo, mostra-se
desarrazoada. Cabia à ré ter indicado assistentes técnicos para acompanhar a perícia e
proferir suas considerações a respeito, com base em conhecimento técnico específico de
profissional atuante da área, o que não fez.
No mais, não verifico a ausência de fundamentação do decisório, isso
porque o julgador, de acordo com os elementos trazidos aos autos e a prova técnica
produzida, deu as razões de seu convencimento, estando presentes os requisitos do art. 489
do CPC.
Insubsistente, igualmente, a irresignação da apelante no tocante à
sucumbência.
Com efeito, é de conhecimento de todos que, em ações desta natureza, o
grau da incapacidade apurado na perícia é que determina o valor da indenização,
independentemente do valor inicialmente pedido.
O pedido inicial deve ser tomado como estimativa para fixação do valor da
indenização, ficando a cargo do juiz a sua confirmação ou não, de modo que não há que se
falar em decaimento mínimo do pedido, porquanto a perda da autora refere-se apenas ao
quantum e não ao direito propriamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33229
Apelação Cível no 1090644-41.2015.8.26.0100 -Voto no 33229
5
Logo, vê-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais porquanto fixados no patamar mínimo legal.
O insucesso da ré igualmente nesta fase recursal, impõe a majoração da
verba honorária, que fixo em 12% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), cuja
fixação mostra-se compatível e adequada à espécie.
O
prequestionamento,
essencial
à
admissibilidade
dos
recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem que tenha
ocorrido violência a algum preceito jurídico, apontado ou não pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora